Tribunal: TJDFT
Processo: 0741536-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741536-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA EDNEUDA VAZ PINTO AGRAVADO: MAURICIO FERREIRA DO SACRAMENTO, MILSON FERREIRA DO SACRAMENTO, MILENE FERREIRA DO SACRAMENTO LIMA, MAURO FERREIRA DO SACRAMENTO, MARIANA FERREIRA DO SACRAMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIA EDNEUDA VAZ PINTO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário no 0703296-48.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de consulta ao SISBAJUD em nome da inventariante, ora agravante. Afirma que a decisão agravada determinou a realização de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD para verificar a existência de saldos bancários de titularidade da inventariante, todavia, não se atentou à necessária delimitação temporal das informações, que devem se limitar à data da abertura da sucessão. Alega que não se mostra adequada a quebra do sigilo dos saldos bancários da inventariante na atualidade. Argumenta que, se o sistema não permitir a limitação temporal, não pode prosperar a determinação de SISBAJUD na atualidade, uma vez que os saldos eventualmente existentes não podem ser partilhados. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para afastar a realização de pesquisa de saldo bancário no SISBAJUD (considerada a impossibilidade de limitação temporal) ou para limitar a consulta ao dia 18/1/2022. Não apresentada a guia de recolhimento do preparo, a agravante foi intimada para apresentar comprovantes do pagamento em dobro, conforme despacho de ID 51871591, atendendo à determinação ao ID 52058489. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes os requisitos. Transcreve-se parte da decisão recorrida que motivou a insurgência da agravante (ID 167072613 dos autos de origem): V) DA EXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA VIÚVA A fim de verificar se existem contas e investimentos de titularidade da viúva, os herdeiros (ID 160009374 e ID 160146394) pleiteiam a utilização do sistema SISBAJUD. Considerando que o falecido e a inventariante viviam em união estável desde outubro de 1992 (ID 120666702), associado à atribuição do regime da comunhão parcial de bens aos conviventes, ante a ausência de estipulação em contrário (art. 1.725, CC), é de se concluir que os bens constituídos na constância da união, ainda que em nome da viúva, devem ser objeto de partilha. Portanto, assiste razão aos herdeiros quanto ao pleito Por este motivo, defiro o pedido dos herdeiros e determino que se realize a pesquisa junto ao sistema SISBAJUD para verificar a existência de saldos bancários de titularidade da inventariante. Com o resultado, sejam os herdeiros e a inventariante intimados para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, opostos embargos de declaração pelas partes, o juízo de origem esclareceu o fundamento da decisão recorrida (ID 170619344 dos autos de origem): Quanto à pesquisa via SISBAJUD, não assiste razão, seja à embargante, seja aos herdeiros. Isto porque o SISBAJUD é mecanismo que verifica o valor acautelado em contas bancárias no momento da pesquisa, inexistindo a possibilidade de fixar um lapso temporal ou mesmo um dia específico sobre o qual deverá recair a consulta. Portanto, não há qualquer tipo de omissão na decisão embargada quanto ao ponto, ante a impossibilidade de, na pesquisa, estabelecer o intervalo temporal sobre o qual se pretende verificar a existência de ativos financeiros em nome da inventariante. Entretanto, desde já, anoto que a pesquisa tem como objetivo verificar quais são as contas de titularidade da inventariante para que, posteriormente, sejam ultimadas diligências no sentido de verificar o valor acautelado nas agências bancárias quando do falecimento do inventariado. Isto porque o montante a ser partilhado diz respeito aos saldos existentes no momento da sua morte. (destaquei) Observa-se que o desiderato da pesquisa de saldo da agravante por meio do SISBAJUD em aplicações financeiras seria identificar contas de sua titularidade, havendo reconhecimento pelo juízo de origem que o saldo a ser partilhado refere-se ao momento da abertura da sucessão, e não o atual. Todavia, dentre as funcionalidades do SISBAJUD, tem-se a possibilidade de pesquisa sobre a existência de contas de titularidade da parte, sem a necessidade de consulta ao saldo, conciliando a necessidade das informações pelo juízo e a proteção aos dados bancários atuais da agravante. O portal do CNJ informa sobre as funcionalidades do SISBAJUD: Sisbajud: O que é? Pra que serve? Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. (destaquei) Nota-se que existe a possibilidade de que sejam requisitadas informações de cadastros, como a relação de agências e contas da parte, incluindo dados sobre investimentos e outros ativos encerrados. Assim, é possível que o Juízo de origem realize pesquisa para verificar as contas e investimentos em nome da inventariante na data do falecimento do de cujus, independente da pesquisa dos saldos bancários atuais. Ademais, verificadas as contas e investimentos, poderão ser expedidos ofícios para verificação dos saldos na data do falecimento, para que seja realizada a partilha com base nesses dados. Nesta ilação, depreende-se que o pedido da agravante pode ser deferido parcialmente de modo a permitir a pesquisa de dados bancários dissociados do saldo atual. Sendo assim, em juízo perfunctório, sem prejuízo de nova análise após o exercício do contraditório pelos agravados, está presente a probabilidade do direito e a urgência da medida para que seja suspensa a ordem de pesquisa nos moldes deferidos na decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de outubro de 2023 17:05:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador